Tribunal: TJDFT
Processo: 0722102-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO DESCONSTITUÍDO APÓS INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. DIREITO AUTÔNOMO À EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA ATÉ ENTÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO NO PONTO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. VIA ELEITA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. REGULARIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA QUANTIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O advogado que atuou na causa até a interposição de apelação tem legitimidade, para, nos próprios autos, exigir os honorários sucumbenciais advindos de seu trabalho contra a parte vencida.
2. Mantém-se a penhora de quantia depositada em instituição financeira quando a agravante não demonstra a imprescindibilidade da verba para o funcionamento empresarial.
3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos.